Tribunal: STF
Processo: MS 38229
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE PODERES PARA COLHEITA DE PROVAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.